Tribunal: TJDFT
Processo: 0728087-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OPERAÇÃO POLICIAL. ERRO QUANTO AO ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO. BUSCA E APREENSÃO EM RESIDÊNCIA. ARROMBAMENTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incontroverso que a operação policial realizada no endereço dos autores teve como base informação desatualizada. Na ocasião, o casal estava viajando e a residência foi alvo de medida cautelar de busca e apreensão com arrombamento da porta e apreensão de objetos, posteriormente restituídos.
2. A responsabilidade civil do Estado será aferida pela ótica objetiva. Comprovados o evento, o dano e a relação de causalidade entre ambos, nasce o dever de reparar, salvo se demonstrados o caso fortuito, a força maior ou o fato de terceiro, excludentes que não se apresentam na hipótese.
3. Evidenciado o nexo de causalidade entre a operação policial equivocada e o resultado danoso experimentado pelos autores, que tiveram a residência arrombada e devassada, emerge a responsabilidade da Administração pelos danos morais e materiais daí decorrentes.
4. Deve ser mantido o valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00 para cada autor) se este se mostra compatível com as circunstâncias e consequências do evento.
5. No tocante à indenização dos danos materiais, o valor guarda estreita relação com o arrombamento do imóvel e os custos para substituição e conserto de porta e fechadura.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.